Tribunal: TJSP
Processo: 0834039-77.2013.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0834039-77.2013.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MARCELO
LEME DOS SANTOS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0834039-77.2013.8.26.0052
2
Capital 1a Vara do Júri
Recurso em Sentido Estrito n. 0834039-77.2013.8.26.0052
Recorrente: Marcelo Leme dos Santos
Recorrido: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.062
Recurso em Sentido Estrito. Júri. Pretensão de descarte das três qualificadoras.
Impossibilidade. Existência nos autos de indicadores que, se o caso, até
apontam para todas elas. Exclusão somente autorizada pelo direito pretoriano
diante de sua incontroversa temeridade, o que não é o caso. Recurso desprovido.
Pronunciado para ser levado diante do Júri, dado incurso nas penas dos arts. 121, §2o, I, III e
IV c.c. 61, II, letra F e 14, II, todos do Cód. Penal (fls. 258/264), Marcelo Leme dos Santos quer o
descarte de cada uma das qualificadoras por ausência de provas (fls. 290/296).
Nos autos temos tanto as contrarrazões ministeriais, como o r. parecer da Proc. Geral de
Justiça, ambos pelo desprovimento (fls. 300/303 e 313/315).
É O RELATÓRIO.
Voto 50.062

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0834039-77.2013.8.26.0052
3
Consta que o varão, por volta de 19 horas de 29.4.2013, na altura do n. 290 da rua Embaixador
Ildefonso Falcão, atacou a ex-mulher, Silvia Maria Sobreira, por trás, empregando arma branca
(faca), ocasião em que contra ela desfechou diversos golpes, supostamente com animo homicida,
empolgado por vingança e procedendo de modo cruel.
Ele, com outra versão, admitiu em juízo a autoria dos golpes, após suposta provocação da
ofendida, que, na sua versão, o teria desqualificado com palavra chula.
A vítima também o incriminou e contou da autoria à própria genitora, Ana Júlia, bem como ao
policial Silvio Luiz, que reportaram o fato à autoridae judicial.
Era o suficiente para convocar o tribunal popular, quanto mais porque a materialidade é
incontroversa, posta no laudo médico de fl. 31.
Sua única pretensão nesta quadra é o descarte das qualificadoras.
As qualificadoras, no entanto, somente podem ser afastadas quando se revelarem
manifestamente improcedentes. Essa a regra geral (STJ, REsp 1.706.918/RS, DJe 9.5.2018).
No caso, há notícia de desavença antecedente. Confira-se a fala da sogra. Como também a
ofendida descreveu o modo como atacada, pelas costas. Sendo que o laudo de fl. 31 declina a
reiteração de golpes, a induzir a ideia de sofreguidão.
Nestes termos, pois, havendo indícios da presença das qualificadoras, o Tribunal de Justiça
não pode fazer juízo do mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de Sentença
(STJ, AgRg no REsp 1.809.376/MG, DJe 2.10.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0834039-77.2013.8.26.0052
4
A jurisprudência permite excepcionalmente eventual exclusão das qualificadoras na fase de
pronúncia, desde que manifestamente improcedentes, sob pena de violação à competência
do Tribunal do Júri (STJ, AgRg no REsp 1.687.971/MG, DJe 14.12.2018).
Como não vemos temeridade na increpação, especialmente com referência a cada
circunstância, expostas ao longo da instrução, elas devem permanecer para avaliação pelos
jurados.
Meu voto, pois, nega provimento ao recurso.
COSTABILE E SOLIMENE, relator